Tribunal: TJMT
Processo: 1015406-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015406-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELOIZA AKEMI CASICAVA MONTEIRO - CPF: 688.234.361-68 (RECORRENTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA - CNPJ: 18.320.522/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), Daniel Rodrigues da Silva (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1015406-63.2020.8.11.0001.

Origem:
Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargantes:
ISABEL CRISTINA FERREIRA & CIA LTDA e DANIEL RODRIGUES DA SILVA.

Embargada:
ELOIZA AKEMI CASICAVA MONTEIRO.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/03/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo dos embargantes.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso dos embargantes e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretendem os embargantes o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – VENDA DE PRODUTO PARA PROCEDIMENTO ESTÉTICO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – VICIO OCULTO – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva por parte dos reclamados, tendo em vista que restou comprovado nos autos que a venda foi praticada pelos mesmos, conforme contrato de compra e venda juntado na exordial. Preliminar rejeitada.

3.

Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4.

Em se tratando de relação de consumo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, nas hipóteses de danos causados por fato ao produto ou do serviço, cujo termo inicial é a data do conhecimento do dano e de sua autoria. Rejeito tal preliminar.

5.

Demonstrado que o produto objeto do contrato de compra e venda não possuía o devido registro na ANVISA, a reclamante faz jus à restituição dos valores pagos, conforme determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e improvido.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelos embargantes.

Destarte, verifica-se que os argumentos dos embargantes demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024